Tribunal: CARF
Processo: 10580.914418/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.914418/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.139 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
PACIFIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
PAGOS
INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-59.934 da 5a Turma da
DRJ/POA que julgou, por maioria de votos, improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação
pleiteada através de PER/DCOMP n° 41771.27696.170708.1.3.04-0071.
O referido despacho não reconheceu direito creditório de R$ 12.547,87, oriundo
de pagamento indevido ou a maior, utilizado como crédito no pagamento, referente ao código
2089 – IRPJ Lucro Presumido do 1o trimestre de 2007, no valor de R$ 24.737,89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.914418/2009-12
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.139 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.914418/2009-12

Em sua manifestação de inconformidade a ora recorrente alegou que objetivava
compensar os débitos de IRPJ e CSLL, referentes ao 2o trimestre de 2008, nos valores de R$
1.903,07 e 12.353,82, respectivamente.
A DRJ argumentou que em 27/06/2008, a contribuinte apresentou a DIPJ relativa
ao ano de 2007, com indicação de débito de IRPJ no valor de R$ 15.911,63. Posteriormente, em
04/12/2009, retificou esta DIPJ, alterando o referido débito para R$ 15.184,11, e que:
Após a ciência do despacho decisório, em 04/12/2009, a empresa apresenta
DCTF retificadora, onde altera o débito para R$ 15.184,11. Com o pagamento
realizado do débito de IRPJ originalmente confessado, mas posteriormente retificado,
a empresa pretendeu compensar os débitos de IRPJ e CSLL, referentes ao 2o trimestre
de 2008, em montantes de R$ 1.903,07 e 12.353,82, respectivamente.
As informações prestadas em DCTF possuem o caráter de confissão de dívida e
tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5o, caput e § 1o do Decreto-lei no
2.124, de 13/06/19841, cujo exercício da retificação espontânea das declarações é
possível, mas deve ser executado mediante observância de parâmetros e limites
fixados pela legislação tributária
As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), que orientam as condições para admissibilidade da retificação de
débitos confessados no período-base associado ao litígio, encontram fundamento nos
preceitos estipulados no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 903, de 11/12/2002...
No caso em tela, a empresa apenas informa que seu débito inexiste, sem, no
entanto, trazer qualquer elemento que possa atestar a liquidez e certeza do crédito
informado na DCOMP. Para se aferir o alegado direito, haveria de a manifestação de
inconformidade ter vindo acompanhada de elementos probatórios, como os registros
contábeis e fiscais efetuados com base em documentação hábil e idônea, de forma que
se pudesse conhecer o montante do tributo devido, e compará-lo com o pagamento
efetuado.
Cita decisões deste CARF, nesta linha.
Não restaram claras, a este julgador, as datas de ciência do acórdão e a data de
apresentação do recurso voluntário, entretanto no despacho, à fl 120, o agente afirma que o
recurso foi protocolado tempestivamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, que considerei
tempestivo, conforme explicado no parágrafo anterior, que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente inicia afirmando que a autoridade reconheceu que, no mérito, ela tem
direito ao crédito e que a decisão deve ser revista vez que o processo administrativo deve ser
guiado pela legalidade e pela verdade real.
Afirma que houve um mero erro formal e que as DCTF foram preenchidas
equivocadamente e, portanto, retificadas (anexa os documentos).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.139 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.914418/2009-12

Em resumo:
No 1- Trimestre de 2007, onde consta como débito a pagar o montante de
R$15.184,11 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais e onze centavos), e a
Recorrente pagou dois DARF, um no valor de R$11.359,34 (onze mil trezentos e
cinqüenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e outro no valor de R$24.737,89
(vinte e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).
Portanto, há um crédito em favor da Recorrente no total de R$20.913,18 (vinte
mil novecentos e treze reais e dezoito centavos).
Diante da retificação da DCTF, conforme documentos anexos, fica esclarecido
o erro formal existente, sanado com a retificação, deixando evidenciada a existência
de crédito a ser compensado através da PER/DCOMP em comento.
Reafirma, então, que deve ser levado em conta o princípio da verdade real diante
das provas apresentadas e pede o provimento do seu recurso voluntário.
Os documentos anexados às fls. 90 a 117 e consistem em cópia de comprovantes
de pagamento e de DCTF retificadoras.
Inicialmente, entendo caber razão à DRJ, em sua decisão, quanto à ausência de
provas.
De fato, muito embora o art. 16, do Decreto 70.235/72, imponha que a
impugnação deva ser instruída com as devidas provas, razões etc o CARF tem norteado os seus
julgados em observância ao Princípio da Verdade Material como garantia do contraditório de da
ampla defesa.
No entanto, como ressaltado pela DRJ, o art. 9°, da IN 1.110/2010,
especificamente o § 3o, dispõe que:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.(grifei)
Vê-se que a recorrente não anexou nenhuma prova adicional quanto à natureza do
ajuste feito na obrigação acessória, mesmo com o alerta da DRJ a respeito da ausência de provas.
Poderia ter instruído o recurso com demonstrativos contábeis (ou livros contábeis e fiscais) que
poderiam fazer prova a seu favor, conforme artigo 923, do RIR/99 (em vigor à época):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. (grifei)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.139 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.914418/2009-12

Ressalte-se que o art. 373, do Código de Processo Civil - CPC/2015, dispõe que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital